Tribunal: TJSP
Processo: 0003606-89.2006.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – COBERTURA SECURITÁRIA – CONTRATO COLETIVO – DOENÇA – INCAPACIDADE LABORAL PERMAMENTE – ABRANGÊNCIA – INTERPRETAÇÃO – FUNÇÃO SOCIAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES.
- Ilícita a interpretação restritiva, cerceando a cobertura securitária, suficiente a prova do quadro incapacitante do exercício das relações autonômicas – ausente conceito contratual capaz de

Ementa:
APELAÇÃO – COBERTURA SECURITÁRIA – CONTRATO COLETIVO – DOENÇA – INCAPACIDADE LABORAL PERMAMENTE – ABRANGÊNCIA – INTERPRETAÇÃO – FUNÇÃO SOCIAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES.
- Ilícita a interpretação restritiva, cerceando a cobertura securitária, suficiente a prova do quadro incapacitante do exercício das relações autonômicas – ausente conceito contratual capaz de elidir tal cobertura (art. 757, do Código Civil) – precedentes;
- Tendo em vista que o banco era mero intermediário no contrato securitário, não tem qualquer responsabilidade pelo pagamento da indenização contratada.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075813
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003606-89.2006.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante GERTRUDES
APARECIDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados COMPANHIA DE
SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - COSESP e BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0003606-89.2006.8.26.0272
VOTO No 27514
APELAÇÃO CÍVEL No 0003606-89.2006.8.26.0272
APELANTE: GERTRUDES APARECIDA DE SOUZA
APELADOS: COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO COSESP e
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
COMARCA: ITAPIRA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) PEDRO RABELLO BORTOLINI
EMENTA
APELAÇÃO COBERTURA SECURITÁRIA CONTRATO
COLETIVO
DOENÇA
INCAPACIDADE LABORAL
PERMAMENTE
ABRANGÊNCIA
INTERPRETAÇÃO

FUNÇÃO
SOCIAL

CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR PRECEDENTES.
- Ilícita a interpretação restritiva, cerceando a cobertura
securitária, suficiente a prova do quadro incapacitante do exercício
das relações autonômicas ausente conceito contratual capaz de
elidir tal cobertura (art. 757, do Código Civil) precedentes;
- Tendo em vista que o banco era mero intermediário no contrato
securitário, não tem qualquer responsabilidade pelo pagamento da
indenização contratada.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
498/502, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando a autora
ao pagamento das custas e despesas do processo, além dos honorários de sucumbência em
favor do advogado do Banco Santander arbitrados em R$ 2.000,00. No tocante à
denunciação da lide, extinguiu-se o processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, deixando
de condenar a denunciante ou denunciada ao pagamento de honorários advocatícios,
devendo apenas arcar com o pagamento das custas que incorreram.
Entendeu o magistrado a quo, que deveria ser rejeitada a preliminar de
prescrição, por entender que o prazo prescricional se inicia a partir do momento em que a
autora tomou conhecimento da incapacidade permanente, salientando que o documento que
atestava a sua incapacidade definitiva estava datado de 03/03/06, ao passo que a ação foi
ajuizada em 18/07/06. No mérito, asseverou que a perícia realizada não havia constatado
que a autora tenha ficado com incapacidade total permanente, mas sim, parcial, tendo se
reabilitado, estando em condições clínicas já estabelecidas e estáveis. Observou que as

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0003606-89.2006.8.26.0272
VOTO No 27514
APELAÇÃO CÍVEL No 0003606-89.2006.8.26.0272
sequelas apontadas pelo perito (instabilidade do joelho esquerdo e tornozelo direito, além de
dor), não conferiam ao segurado direito à indenização.
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu, em suma, que a sentença deveria ser reformada, ao argumento de
que restou comprovada a incapacidade parcial e permanente para as atividades laborativas,
estando inclusive aposentada por invalidez. Observou que as sequelas decorrentes do
acidente havido era similar à anquilose parcial de um dos joelhos, fratura não consolidada da
rótula e fratura não consolidada de um dos pés, pois também privava o movimento das
articulações. Afirmou que não foi juntado pelo réu cópia da apólice firmada, razão pela qual
deveria ser consideradas como condições do seguro são aquelas constantes na proposta de
fls. 76.
Processado o recurso independentemente do recolhimento do preparo
respectivo (autora beneficiária da justiça gratuita), foram apresentadas contrarrazões, tendo
os autos vindo a este Tribunal.
Por votação unânime, em julho de 2016 foi dado provimento ao recurso.
Referida decisão colegiada foi objeto de embargos de declaração os quais
restaram acolhidos.
Posteriormente, foi interposto recurso especial, o qual não restou admitido
pela Presidência da Seção de Direito Privado (fls. 416/417).
Às fls. 458/460, foi cassada a decisão colegiada, determinando que as
questões fossem examinadas por este e. Tribunal, nos termos da fundamentação expostas
(entendimento no sentido de que a invalidez funcional e laboral não se confundem e que não
há nulidade na estipulação de uma ou outra no contrato de seguro, além de que o grau de
invalidez determina o montante a ser pago).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0003606-89.2006.8.26.0272
VOTO No 27514
APELAÇÃO CÍVEL No 0003606-89.2006.8.26.0272
O recurso comporta provimento, mantendo-se o r. acórdão prolatado.
Isto porque, conforme dito anteriormente, demonstrada a incapacidade
permanente e irreversível para o labor, não há dúvidas da cobertura securitária.
Neste contexto, importante lembrar que o trabalho consiste em “relações de
conectividade com a vida”, trata-se de direito social, constitucionalmente positivado, cuja
incapacidade merece idêntica cobertura àquela prevista para a hipótese de aquisição de
estado vegetativo.
In casu, conforme se infere dos autos, a perícia apurou que “Há
caracterização de incapacidade parcial e permanente para atividades laborativas que
necessitam de longos períodos em pé e deambulação, porém pode ser “em tese” ser
adaptada em funções de menor complexidade de características sedentárias, adequadas
para a sua faixa etária” (fl. 458); apurou, ainda, o grau de invalidez equivalente a 11,25%,
com respaldo na tabela da SUSEP (considerando 25% de perda do tornozelo direito e 25%
do joelho esquerdo).
Contudo, a tabela da SUSEP constitui parâmetro não exclusivo para a
fixação do quantum indenizatório, pois a atividade exercida pela parte não pode ser
ignorada, especialmente à luz do caso concreto.
No caso em apreço, a autora (Gertrudes Aparecida de Souza) exercia a
profissão de empregada doméstica e faxineira, tendo sido reconhecida, ainda, a vedação
da continuidade deste labor em virtude das lesões experimentadas.
Neste sentido, reiterados precedentes deste E. Tribunal de Justiça, tem
entendido que: "Incapaz é aquele que não reúne as condições físicas e psíquicas para
ocupar um lugar no mercado de trabalho, o que deve ser examinado subjetivamente em
face das circunstâncias e condições pessoais do segurado" (Apelação com Revisão no
990.10.076003-3, 26a Câmara da Seção de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto
Garbi).
Diante desse cenário, não é razoável supor que uma pessoa que já contava

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0003606-89.2006.8.26.0272
VOTO No 27514
APELAÇÃO CÍVEL No 0003606-89.2006.8.26.0272
com 52 anos de idade na data do acidente, faxineira, tenha sua atividade habitual
impedida pelo sinistro, recebendo percentual idêntico àquele apto a se readaptar em outra
atividade.
A jurisprudência não ignora as hipóteses em destaque, reconhecendo que a
invalidez total depende do cotejo das lesões com a “realidade pessoal do segurado,
levando-se em consideração a provisão por ele exercida” (TJSP, Ap.
0006241-26.2010.8.26.0297).
Além disso, supor a exigência de estado vegetativo para permitir a cobertura
securitária integral importaria em restrição contratual extremamente desvantajosa para o
consumidor (art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor), impositiva a
interpretação benéfica ao consumidor (art. 47, do CDC) e à função social do contrato art.
421, do Código Civil de 2002.
Assim, a incapacidade laboral reconhecida nos autos é suficiente para
ensejar o reconhecimento da cobertura securitária.
Para corroborar, transcrevo precedentes deste E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
“AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DE VIDA E
ACIDENTES PESSOAIS INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE.
Exclusão do risco cláusula contratual expressa de não cobertura
securitária para os casos de doença que ensejem a incapacidade
exclusivamente laboral inteligência dos arts. 757, caput, cc. 765, ambos
do CC/2002 função social do contrato (art. 421, do CC/2002) dever de
lealdade e informação adequada (boa-fé objetiva: art. 422, do CC/2002)
exigência de invalidez funcional total e definitiva por doença que se
mostra abusiva e viola a interpretação mais benéfica das cláusulas
contratuais em favor do Segurado frente às normas de proteção ao
consumidor art. 47 cc. 51, IV cc. §1o, II, do CDC restrição do risco à
hipótese fática extraordinária e incomum prevalência do interesse da
parte hipossuficiente à época de conclusão do contrato securitário.
RECURSO
DA
RÉ
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
no
001208/3-65.2009.8.26.0541 Relatora Desembargadora BERENICE

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0003606-89.2006.8.26.0272
VOTO No 27514
APELAÇÃO CÍVEL No 0003606-89.2006.8.26.0272
MARCONDES CESAR Julgado em 21/05/2013).
“SEGURO
DE
VIDA
FUNCIONAL
COBRANÇA
Cobertura para incapacidade funcional total e permanente por doença,
entendida como impossibilidade do exercício de atividades para as quais
o segurado tenha aptidão. Exigência de quadro incapacitante é
irreversível para o pleno exercício das relações autonômicas.
Inadmissibilidade Afronta ao CDC Recurso provido” (Apelação no
0005048-39.2011.8.26.0297 Relator Desembargador MELO BUENO
Julgado em 10/12/2012).
Daí porque, impõe-se a condenação exclusivamente da denunciada ao
pagamento da indenização prevista para invalidez permanente (100% do capital segurado),
nos termos da apólice firmada, cujo valor efetivamente devido, deverá ser apurado em sede
de liquidação de sentença.
Além disso, imperioso ressaltar nesse particular, que tal obrigação exclusiva
se impõe, vez que o banco era mero intermediário no contrato securitário, não tendo
qualquer responsabilidade pelo pagamento da indenização contratada.
Nesta toada, inclusive, já decidiu este Tribunal:
Rejeita-se, desde logo, a alegação de legitimidade passiva da
estipulante. Isso porque, o artigo 21, do Decreto-Lei no 73, de 21 de
novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados, estabelece que: “nos seguros facultativos o estipulante é
mandatário dos segurados”.
As atribuições do estipulante restringem-se a firmar o contrato com o
segurador, efetuar o pagamento dos prêmios, servir de elo de ligação
entre o grupo e o segurador, fiscalizar o cumprimento de todas as
obrigações contraídas pelo grupo etc.
Desse modo, segundo reza expressamente o art. 801 do Código Civil1, os
litígios que por ventura venham a surgir devem envolver os membros do
grupo e o segurador. Não cabe ação contra o estipulante, que representa
os interesses dos integrantes do grupo na formalização do contrato e
implantação do seguro.
Não se pode vislumbrar na sua posição a representação do
segurador junto aos membros do grupo.
(...)
Dessa forma, a responsabilidade do estipulante recai unicamente sobre

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0003606-89.2006.8.26.0272
VOTO No 27514
APELAÇÃO CÍVEL No 0003606-89.2006.8.26.0272
o cumprimento das obrigações contratuais (firmar o contrato com o
segurador, efetuar pagamento de prêmios, etc.), sendo mera
intermediária no contrato securitário, portanto, parte ilegítima para
figurar no pólo passivo da ação de cobrança de seguro de vida e
acidentes pessoais, não podendo ser responsabilizada pelo pagamento
de indenização pela ocorrência do sinistro.
(32a Câmara de Direito Privado, Ap. 0009479-17.2008.8.26.0073, Rel.
Des. Luis Fernando Nishi, j. 04/02/2016)
Assim, tendo em vista que a condição do banco de mero intermediário ficou
consignada no documento de fls. 162, a condenação deverá ser paga exclusivamente pela
seguradora.
Diante do ora exposto, não se justifica qualquer alteração no v. acórdão
anteriormente prolatado, vez que não se olvidou quando do julgamento do caso em apreço
que o grau de invalidez determina o montante a ser pago, com olhos postos na invalidez
funcional existente.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, mantém-se o PROVIMENTO do recurso, para julgar
procedente o pedido inicial, exclusivamente com relação à denunciada, ao pagamento da
indenização prevista para invalidez permanente (100% do capital segurado), nos termos da
apólice firmada, cujo valor efetivamente devido, deverá ser apurado em sede de liquidação
de sentença.
Por força da sucumbência, a autora deverá arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais referentes à improcedência da demanda contra o Banco,
além dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Com
relação à denunciada (COSESP), esta deverá suportar o pagamento das custas e despesas
processuais suportadas pela autora, bem como, dos honorários advocatícios fixados em
15% do valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora